Tribunal: TJSP
Processo: 2265237-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2265237-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante ROBERTO AVELINI CHAVES JUNIOR e Paciente JOAO
CARLOS BARBOSA CLEMENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265237-65.2020.8.26.0000 - Voto no 24.040
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2265237-65.2020 - São Paulo
Impetrante: Roberto Avelini Chaves Junior
Paciente: João Carlos Barbosa Clemente
Voto no 24.040
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Roberto Avelini Chaves Junior, advogado, em favor de
JOÃO CARLOS BARBOSA CLEMENTE, denunciado como incurso
no artigo 155, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “j”, ambos do
Código Penal, sob alegação de estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo de Direito da 22a Vara Criminal
da Comarca de São Paulo, que decretou a prisão preventiva do
paciente.
Em resumo, pretende a concessão da ordem,
para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do
respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a imposição de
medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Argumenta no sentido de que estão ausentes
os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265237-65.2020.8.26.0000 - Voto no 24.040
3
Indeferida a liminar (fls. 182/183) e prestadas
as informações pela autoridade apontada como coatora (fls.
186/1875), opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 194/200).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi autuado em flagrante delito como incurso
no artigo 155, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “j”, ambos do
Código Penal, na medida que, em tese, no dia 28 de setembro de
2020, por volta das 17h40min, durante a vigência do Decreto Estadual
no 64.879, de 20 de março de 2020 e Decreto Federal no 06/2020
(decretos de calamidade pública), na Avenida Ibirapuera, no 3103,
Shopping Ibirapuera, Moema, subtraiu, em proveito próprio, 02 (dois)
livros de Direito Processual Civil, 01 (um) livro A Hermenêutica do
Sujeito, 01 (um) livro Neurologia Para o Clínico, pertencentes à
empresa vítima LEITURA IBIRAPUERA LIVRARIA E PAPELARIA,
avaliados em R$701,70 (setecentos e um reais e setenta centavos),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265237-65.2020.8.26.0000 - Voto no 24.040
4
todos pertencentes ao estabelecimento comercial mencionado,
representado por Bruno Tavares Bernardes.
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
converter a prisão em flagrante em preventiva, sob o seguinte
fundamento:
“(...) No caso em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes autoria do crime de FURTO
SIMPLES
(artigo
155,
"caput",
do
Código
Penal)encontram-se evidenciados pelos elementos de
convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em
Flagrante, com destaque para as declarações colhidas: "
segurança do Shopping Ibirapuera e na presente data
por volta das 17:40 estava exercendo suas atividades no
pavimento denominado Jurupis quando percebeu a
testemunha Lucas, funcionário da livraria Leitura,
discutindo com um indivíduo que tentou empreender
fuga. Neste ínterim, narra Aurélio que se direcionou ao
pavimento Moema seguindo o indivíduo e o deteve já no
estacionamento.
O
abordado,
posteriormente
identificado como João Carlos, foi encontrado quatro
livros os quais durante a fuga, foram lançados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265237-65.2020.8.26.0000 - Voto no 24.040
5
pavimento Jurupis, defronte a loja Magia e Folia. Diante
do ocorrido o condutor acionou o apoio da Polícia Militar,
os quais compareceram ao local e conduziram os
envolvidos a esta Distrital (VTR M-12133 Sd PM João).
Narra a testemunha Lucas que é funcionário da Loja
Livraria Leitura e que ao perceber a presença do
indiciado João Carlos, já conhecido pela testemunha por
outros furtos praticados no interior do estabelecimento,
deu por falta de um dos livros no fundo da loja, quando
então ao analisar as câmeras de monitoramento
visualizou Lucas se apropriando de um livro. Lucas
correu atrás do indiciado bem como alertou a segurança
do shopping os quais o detiveram. Soube então
posteriormente que Lucas havia se apropriado de quatro
livros técnicos no valor total de R$ 701,10. Esclarece
ainda que já verificou João Carlos se apropriando de
itens da loja em outras oportunidades pelas câmeras de
monitoramento, entretanto, nunca conseguiu detê-lo.
Lucas, o Representante da Livraria Leitura informa que
nada presenciou acerca dos fatos ora narrados, contudo
afirma que João Carlos já efetuou outros furtos na loja
os
quais
foram
visualizados
nas
câmeras
de
monitoramento. A autoridade policial plantonista, com
base
na
resolução
secretarial,
dispensou
a
apresentação da ocorrência pelos policiais militares, por
tratar-se de hipótese de flagrante facultativo, mediante
entrega de notificação de ocorrência de Polícia Militar no
12047, SD PM João, RE 155391-7 e Sd PM Willian, RE
192036-7, do 12 BPM, 1a Cia, integrantes da VTR - M
12133. Após, ciente dos fatos, considerando a presença
do estado flagrancial, insculpido no art. 302, I do Código
de
Processo
Penal,
bem
como
nos
elementos
suficientes de autoria e prova da materialidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265237-65.2020.8.26.0000 - Voto no 24.040
6
consubstanciados,
principalmente,
pela
oitiva
do
condutor e testemunha, formou sua convicção jurídica e
decretou a prisão em flagrante delito de João Carlos
Barbosa
Clemente
pelo
crime
de
furto
simples
consumado. Em seu Termo de Interrogatório, João
Carlos Barbosa Clemente, após ser cientificado de seu
direito constitucional de permanecer em silêncio e
somente se manifestarem juízo, optou em fazê-lo. Ato
contínuo, fora formalmente indiciado, nos termos da lei,
pelo crime de furto simples consumado, lhe sendo
entregue a proficiente nota de culpa e informado acerca
dos responsáveis por sua prisão. Nesta fase de
cognição sumaríssima dos fatos, considerando que a
pena máxima do delito imputado ao increpado não
suplanta o patamar legal de 4 anos, arbitrou a
autoridade, considerando a extensa vida pregressa do
indiciado, em R$2.000,00 (dois mil reais) que não fora
exibida até o encerramento desta ocorrência, razão pela
qual o increpado fora recolhido ao cárcere desta distrital
para permanecer a disposição da Justiça. Outrossim, a
"res furtiva" fora exibida, apreendida e restituída ao
representante da empresa vítima. Por fim, foram
realizadas as comunicações da prisão em flagrante
delito aos familiares do autor, ao Juízo Corregedor do
DIPO, ao Ministério Público, à Defensoria Pública”.
Assim, no caso em tela, os elementos até então
coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria
do cometimento do crime de furto simples, que aliado às
circunstancias pessoais desfavoráveis do agente em
questão, faz com que a pena privativa de liberdade
máxima ultrapasse o patamar de 4 (quatro) anos. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265237-65.2020.8.26.0000 - Voto no 24.040
7
Em que pese o delito tenha sido praticado sem o
emprego de violência ou grave ameaça, verifico que o
autuado
é
reincidente
específico,
já
ostentando
condenação definitiva anterior pela prática de crime de
furto qualificado, consta ainda, reincidência em crime
doloso, possuidor de péssimos antecedentes criminais,
descumprindo
sistematicamente
obrigações
de
liberdades provisórias a ele concedidas em outros
processos criminais, observando-se sua vasta folha de
antecedentes criminais juntada a folhas 27/49 e as
certidões de objeto e pé de processos criminais de
folhas 21/26, de modo que a conversão do flagrante em
prisão preventiva se faz necessária a fim de se evitar a
reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou
concretamente que continuará a delinquir. (fls. 72/75)
Conforme se observa dos autos, o paciente é
reincidente,
possuidor
de
péssimos
antecedentes
criminais,
descumprindo obrigações de liberdades provisórias a ele concedidas
em outros processos criminais.
Essa decisão enfrentou o tema, decretando a
prisão preventiva, prestando-se aos fins que se destina, na medida
em que segrega, cautelarmente, agente que praticou, em tese, crime
de furto consumado, que vem causando intranquilidade e
desassossego social, colocando em polvorosa a ordeira população.
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265237-65.2020.8.26.0000 - Voto no 24.040
8
preventiva, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que
estivesse sendo submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
(Habeas Corpus no 2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 14.12.2017)(grifos nossos)
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator